Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-88.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de empréstimo bancário cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Taxa de juros remuneratórios. Embora admissível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, a hipótese dos autos apresenta prática de juros consideravelmente superiores à taxa média do mercado para operações desta

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de empréstimo bancário cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Taxa de juros remuneratórios. Embora admissível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, a hipótese dos autos apresenta prática de juros consideravelmente superiores à taxa média do mercado para operações desta natureza, conforme prova produzida pela autora. Revisão cabível. Inteligência do artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Índice adotado segundo a taxa, média de juros do Banco Central. Instituição bancária ré que não trouxe qualquer elemento acerca das taxas aplicadas pelas demais instituições financeiras de igual ou semelhante porte. Restituição dos valores cobrados a maior devida de modo simples à míngua de comprovação de má-fé.
2. Danos morais. Ausência de renovação de pedido nesta fase recursa. Mantida a improcedência com relação a este pedido. Questão não devolvida a este Tribunal.
3. Sentença reformada para reconhecer a abusividade na taxa de juros e determinar o recalculo conforme taxa média de mercado. Sucumbência recíproca. Recurso provido.